Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO DE BICICLETA EM LOCAL DISPONIBILIZADO PELA ACADEMIA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) correspondente ao prejuízo material suportado pelo autor/recorrido em virtude do furto da sua bicicleta no bicicletário disponibilizado pela recorrente aos seus clientes.
3. A recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que não haveria contribuído para o ocorrido, eis que o dever de guarda e vigilância estaria restrito ao espaço físico interno do estabelecimento. Aduz que o bicicletário disponibilizado por ela se localizava na lateral externa do prédio da academia. Induz que a bicicleta não teria sido devidamente trancada pelo recorrido e por isso a responsabilidade deveria ser excluída.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões, ID. 42723144.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Da análise dos autos percebo que restou incontroverso que o furto da bicicleta do recorrido ocorreu no bicicletário disponibilizado pela recorrente aos seus clientes.
8. Dos fatos narrados e das provas juntadas aos autos concluo que a recorrente disponibiliza o bicicletário/suporte para bicicletas para proporcionar aos seus clientes maior comodidade e segurança, de modo a conquistar um número maior de consumidores ao seu estabelecimento. Tal informação também foi repassada pela informante do juízo durante a sua oitiva constante do ID. 42723129/42723131.
9. Estabelecimentos comerciais tem o dever de zelar pela segurança de seus clientes e consumidores, pois auferam lucro justamente pelo fato de passarem ao consumidor o sentimento de segurança e comodidade durante o consumo do serviço prestado.
10. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de criminosos, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, a recorrente não apresentou nenhuma excludente da sua responsabilidade de modo a caracterizar a sua falha na prestação de serviços (Acórdão 1360688, 07541714520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Na hipótese o estabelecimento comercial recorrente oferece aos seus clientes vagas para acomodar bicicletas, assumindo o dever de vigilância resguardado por agentes de segurança, conforme exposto pelo informante (responsável pela academia) durante a sua oitiva (ID. 42723129/42723131), tanto é que após o furto a academia recorrente modificou o local do bicicletário com o objetivo de trazer mais proteção aos bens dos seus clientes.
12. Obviamente que por se tratar de bicicletas não há como usar como requisitos de responsabilização a existência de demarcação de vagas, tendas ou pinturas exclusivas, bastando a comprovação de que a recorrente disponibilizou a armação/suporte característica para o acondicionamento das bicicletas, ainda que de forma gratuita, para responder objetivamente pelos danos e prejuízos causados aos consumidores, tendo em vista o dever de guarda e vigilância assumidos (vídeo ID. 42723112). O mencionado adicional na prestação dos serviços é um grande atrativo para a clientela e induz confiança, segurança e comodidade para o estabelecimento, não havendo falar em excludente de responsabilidade, situação análoga a do teor da Súmula no 130 do Superior Tribunal de Justiça.
13. Em relação a ausência de tranca de proteção, percebo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, já que não apresentou provas de que a bicicleta estava solta no suporte (art. 373 do Código de Processo Civil).
14. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
15. No caso em apreço, observo que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual e comprovou o dano material invocado quando apresentou, ID. 42722842, a nota fiscal da bicicleta furtada. Dessa forma, tenho que não há motivo para reforma da sentença devendo ela ser mantida em seus exatos termos.
16. Por último, ressalto a distinção da jurisprudência apresentada pela recorrente ID. 42723141 – Pág. 6 e o caso sob análise, haja vista que naquele caso a empresa possuía uma área reservada e privativa para o acondicionamento das bicicletas e o consumidor parou em outro local.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente nas custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a recorrida não apresentou contrarrazões.